Tribunal: TJBA
Processo: 8052155-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052155-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: CIDALIA MORAIS SANTOS

Advogado(s)
:
ALECIO PEREIRA DE MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E VALIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO À VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E À DIGNIDADE DA PESSOA IDOSA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DISPONIBILIZADO. INDEFERIMENTO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA EM FAVOR DO BANCO CONFIGURADA. MULTA COERCITIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR DE TRÊS VEZES A PARCELA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE REDUÇÃO PARA VALOR IRRISÓRIO. PENALIDADE FIXADA POR CADA DESCONTO INDEVIDO REALIZADO. ADEQUAÇÃO À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECONHECIDAS PARA INIBIR O DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

O presente recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, foi interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista. Na origem, em sede de ação declaratória movida por Cidalia Morais Santos, o magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira agravante suspenda imediatamente os descontos relativos ao contrato de empréstimo nº 010014554373 no benefício de aposentadoria da autora. Para garantir a efetividade da medida, a decisão agravada fixou multa coercitiva para a hipótese de descumprimento no importe correspondente a três vezes o valor de cada parcela debitada indevidamente após a ciência da ordem. O banco agravante defende a plena validade do negócio jurídico, sustentando que a contratação foi regular, acompanhada de documentos pessoais e assinatura física, além de alegar que a multa estabelecida seria excessiva e a suspensão dos descontos acarretaria risco de enriquecimento ilícito da parte autora, uma vez que o crédito teria sido disponibilizado. Subsidiariamente, requereu a determinação de depósito judicial dos valores pela consumidora e a redução da multa para cinquenta reais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade e do acerto da decisão que antecipou os efeitos da tutela, avaliando se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em favor da consumidora. Adicionalmente, discute-se a distribuição do ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura contratual, conforme as diretrizes dos tribunais superiores, e a adequação da multa coercitiva fixada pelo juízo a quo, especificamente no que concerne ao seu valor e à sua periodicidade vinculada ao evento do desconto, em contraposição à pretensão de reforma ou mitigação deduzida pela instituição bancária. Enfrenta-se também a viabilidade do pedido de depósito judicial do valor do mútuo pela parte agravada e a responsabilidade pelo cumprimento da ordem junto ao INSS.

III. Razões de decidir

A fundamentação da manutenção da decisão recorrida inicia-se pelo reconhecimento da natureza consumerista da relação jurídica, o que atrai a incidência cogente das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à vulnerabilidade do consumidor e à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários. Assim, a mera apresentação de cópia do contrato e comprovante de transferência não é suficiente para elidir a presunção de verossimilhança das alegações da autora em sede de cognição sumária, pois o ônus da prova pericial ou da demonstração da higidez da manifestação de vontade recai integralmente sobre o banco, o que justifica a manutenção da suspensão dos descontos até que a instrução processual esclareça a veracidade dos documentos.

O perigo de dano é imanente à condição da parte agravada, tratando-se de pessoa idosa cujos proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar essencial para a garantia do mínimo existencial, incluindo gastos com saúde e subsistência básica. Quanto ao pedido subsidiário de depósito judicial do valor do mútuo pela consumidora, este deve ser indeferido. A medida de suspensão é plenamente reversível em favor do banco, pois em caso de futura improcedência, a instituição poderá reaver seus créditos através dos meios legais cabíveis ou compensações permitidas. No que tange à expedição de ofício ao INSS, observa-se que o juízo de origem já providenciou tal diligência, garantindo que o comando judicial atinja a fonte pagadora para a efetiva suspensão dos descontos.

No tocante à multa coercitiva, observa-se que o juízo de primeiro grau agiu com notável prudência ao fixar a penalidade por cada evento de descumprimento, em vez de estabelecer astreintes diárias. Tal modalidade de periodicidade é a que melhor se ajusta às obrigações de não fazer que envolvem descontos mensais sucessivos, pois pune a reiteração do ato ilícito na exata medida de sua ocorrência, evitando o crescimento desmesurado da dívida por simples decurso de tempo e focando na inibição do desconto indevido. O valor correspondente a três vezes o montante de cada parcela debitada indevidamente é proporcional e razoável, servindo como estímulo adequado para que a instituição financeira adote as providências administrativas necessárias, não configurando enriquecimento sem causa. Rejeita-se, peremptoriamente, o pedido de redução da multa para o valor irrisório de cinquenta reais, montante este que não possuiria qualquer força inibitória perante uma instituição financeira de grande porte, tornando a ordem judicial passível de ser ignorada sob o argumento de custo-benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se em sua integralidade a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão dos descontos sob pena de multa por cada parcela debitada e indeferindo os pedidos de depósito judicial e redução de astreintes.

Tese de julgamento: 1. Justifica-se a suspensão dos descontos em sede de tutela de urgência enquanto se discute a legitimidade do contrato de empréstimo. 2. É indevida a exigência de depósito judicial do valor do mútuo pela consumidora hipossuficiente devido a reversibilidade da medida para o banco. 3. A fixação de multa coercitiva por cada desconto indevido realizado, em substituição à multa diária, é medida proporcional e adequada para obrigações de trato sucessivo, devendo o valor ser suficiente para garantir o cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300, art. 429, II, e art. 536, § 1º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII e art. 14;

Jurisprudência citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80250581920218050000, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Publicação: 05/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052155-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO FICSA S/A. e como agravado CIDALIA MORAIS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos do voto do Relator, que integra este Acórdão.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça